Tribunal: CARF
Processo: 11968.000938/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover desova e arrumação de unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização quando essa se faz necessária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
MULTA ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000938/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.834 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. OPERAÇÃO
NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover desova e
arrumação de unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização quando
essa se faz necessária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
MULTA ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.

Não há como caracterizar a condição requerida pela denunciação espontânea
para os casos de descumprimento de obrigações tributárias acessórias
autônomas, como na desova e arrumação de unidade de carga sem o
acompanhamento da fiscalização, pois a infração restou configurada e o
prejuízo ao controle aduaneiro não poderá ser reparado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000938/2009-64
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.834 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000938/2009-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
as alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 08), protocolado em 15/09/2009, na ALF -
PORTO DE SUAPE/PE, notificado ao interessado em 25/09/2009 (fls.02), para
constituição da multa por embaraço à fiscalização, no valor total igual a R$ 5.000,00,
com fundamento no art.107 - IV - "c", do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.03 a 05), no dia 31/08/2009, atracou naquele Porto
embarcação transportando os containeres MEDU1314098 e MEDU3293590, em relação
aos quais o operador portuário tomou as medidas previstas na legislação para comunicar
a avaria (portas abertas) (fls.13/14), sendo que o importador apresentou termo de
desistência de vistoria aduaneira (fls.25 e 27).
O container MEDU3293590 foi pesado e lacrado, com autorização da fiscalização
(fls.04, primeiro parágrafo).
Quanto ao container MEDU1314098, foi autorizada sua desova e reorganização da
mercadoria - a carga estava em posição tal que impedia o fechamento das portas -, sob
condição de acompanhamento fiscal e na presença do representante do importador.
Contudo, "Em 08/09/2009, de forma precipitada, sem qualquer comunicação à
fiscalização, o operador portuário e depositário decidiu, por conta própria,
rearrumar a carga do contêiner MEDU1314098, lacrando em seguida a sua
porta. Em expediente datado daquele mesmo dia, noticiou que assim procedeu
visando atender a solicitação do importador ou seu representante legal, diante
da expedição do Certificado de Desembaraço para trânsito aduaneiro." (fls.04,
segundo parágrafo)
Ainda segundo resposta do operador portuário (fls.31), esse procedimento se deu,
também, em função de não ter constatado impedimento para liberação da mercadoria no
Siscomex Carga.
Assim, a lavratura do presente auto de infração ocorreu em face do impedimento de
acompanhamento da fiscalização aduaneira relativamente ao container MEDU1314098.
Em 16/10/2009, o interessado apresentou sua impugnação (fls.37 a 39), por meio de seu
procurador, tendo alegado em síntese:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.834 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000938/2009-64

a) que a fiscalização insurgiu-se contra o fato de que a impugnante "ter, por sua conta, e
após o recebimento do Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro - DTA no
09/0349410-8, arrumado, fechado e lacrado o contêiner" (fls.38, parágrafo "7");
b) que sua atitude visava atender à solicitação do importador, após ter analisado a
respectiva DTA e ter consultado o Siscomex Carga, que não indicava impedimento para
liberação da carga;
Nos pedidos formulados, demandou pela anulação do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, incidência de denúncia espontânea e repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.834 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000938/2009-64

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente alega a incidência de denúncia
espontânea e questiona o enquadramento da suposta conduta infracionária, a violação ao
princípio constitucional da proporcionalidade e a ausência de dolo.
No caso em tela, conforme relatado, quanto ao container MEDU1314098, foi
autorizada sua desova e reorganização da mercadoria - a carga estava em posição tal que impedia
o fechamento das portas -, sob condição de acompanhamento fiscal e na presença do
representante do importador.
Contudo, "Em 08/09/2009, de forma precipitada, sem qualquer comunicação à
fiscalização, o operador portuário e depositário decidiu, por conta própria, rearrumar a
carga do contêiner MEDU1314098, lacrando em seguida a sua porta. Em expediente
datado daquele mesmo dia, noticiou que assim procedeu visando atender a solicitação
do importador ou seu representante legal, diante da expedição do Certificado de
Desembaraço para trânsito aduaneiro." (fls.04, segundo parágrafo)
O Auto de Infração descreve que, estando a carga sob controle aduaneiro, e
determinada a realização de operação fiscal de acompanhamento de desova e arrumação da carga
no conteiner MEDU1314098, a atitude do operador e depositário subtraiu da fiscalização
aduaneira a possibilidade de exercer seu poder de policia.
A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional pressupõe controles rígidos
necessários ao bom desempenho das atividades aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio
exterior, sem o quê se comprometem os interesses relativos à segurança e à economia nacionais.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.834 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000938/2009-64

Assim, ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias ao proceder a desova da
unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente, consumou-se a
conduta infratora prevista determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em relação à preliminar de incidência de denúncia espontânea, entendo que não se
aplica ao caso.
O instituto da denúncia espontânea no Direito Tributário, assim como os seus
semelhantes em outros ramos do Direito, visa incentivar o infrator se auto corrigir, através do
reconhecimento voluntário do ilícito e da reparação do bem jurídico violado.
Mesmo tendo a natureza de penalidade administrativa, entendo, contudo, que
algumas infrações não são passíveis de serem beneficiadas pela denúncia espontânea. Quando a
mera conduta do agente é definidor do núcleo do tipo da infração, estamos diante desse caso. Em
outras palavras, quando a simples ação ou omissão do agente configurar o ilícito, não há
possibilidade jurídica de se reparar o dano cometido.
No caso das obrigações acessórias autônomas, em regra, essa situação se
configura. Uma vez que houve a operação de desova e arrumação da carga sem o necessário
acompanhamento fiscal, a infração está configurada e o prejuízo ao controle aduaneiro não
poderá ser reparado.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.834 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000938/2009-64

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 97
DF CARF MF
Original